Tribunal: TJES
Processo: 5039404-62.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039404-62.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: HENRIQUE PEREIRA FRANCA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO NA CERTAME. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que excluiu o impetrante do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 – CFSd/PMES, em razão de apontamento na investigação social relativo a fato ocorrido em 2016, sem desdobramentos penais. A sentença concedeu a segurança, determinando a manutenção do candidato no certame e garantindo sua participação nas etapas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da exclusão do impetrante da fase de investigação social do concurso público, em razão de fato isolado e antigo, sem condenação penal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 22) e do STJ é firme no sentido de que a mera existência de inquérito ou ação penal sem condenação definitiva não autoriza a exclusão de candidato de concurso público.
4. O ato de exclusão do impetrante por fato isolado, relatado espontaneamente e sem desdobramentos penais, revela-se desproporcional e destituído de razoabilidade, violando os princípios da legalidade, razoabilidade e presunção de inocência.
5. A sentença aplicou corretamente os precedentes dos tribunais superiores, assegurando o direito do impetrante à continuidade no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato de concurso público na fase de investigação social exige a existência de condenação penal transitada em julgado; a mera apuração de fato pretérito sem desdobramentos criminais não autoriza a eliminação do certame.

A Administração deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade ao avaliar condutas passadas de candidatos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 22 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 10.03.2016, DJe 29.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
NECESSÁRIA
N. 5039404-62.2024.8.08.0024.

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA.

PARTE INTERESSADA ATIVA: HENRIQUE PEREIRA FRANCA.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A
eminente
Juíza
de Direito
da Segunda
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória – Comarca da Capital
remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos d
o mandado de segurança
impetrado por
HENRIQUE PEREIRA FRANCA
contra ato
coator atribuído ao
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Por meio da respeitável sentença foi concedida a segurança “confirmando a liminar anteriormente deferida, e, via de consequência”, sendo o processo julgado “EXTINTO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na conformidade com o disposto no artigo 487, inciso I, do CPC”. Também foi determinado “que o impetrante seja mantido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 – CFSd/PMES, com a garantia de sua participação nas etapas subsequentes, inclusive o Curso de Formação, se for o caso”.

A orientação do excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema n. 22 é no sentido de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Demais, o

excelso
Supremo Tribunal Federal e
colendo
Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que “a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação” (AgRg no RMS n. 46.055/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 29/3/2016).

No
caso, foi mencionado na respeitável sentença recorrida que “o impetrante foi eliminado por um fato ocorrido em 2016, sem desdobramentos penais e devidamente relatado por ele durante o processo seletivo, verifica-se que a medida administrativa de sua exclusão carece de proporcionalidade e razoabilidade. Sabese que o princípio da razoabilidade é uma ferramenta de controle da discricionariedade administrativa permitindo ao Judiciário invalidar atos administrativos quando: (a) inexista relação de adequação entre o fim almejado e o meio utilizado; (b) se mostra inexigível a obrigação; (c) não haja proporcionalidade em sentido estrito”

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.